Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA. COMPRAS. FRAUDE. CONSUMIDORA. QUALIFICAÇÃO COMO INADIMPLENTE. NOME. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS FORNECEDORAS. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO EMITENTE DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. CREDIBILIDADE. AFETAÇÃO. HONRA OBJETIVA. TRANSTORNOS, DISSABORES E HUMILHAÇÃO QUE SOBEJAM OS FATOS COTIDIANOS. CRÉDITO. AFETAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DAS RÉS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Soando incontroversa a ausência do uso do cartão de crédito pela consumidora, a imputação dos débitos derivados do manejo do instrumento creditício e a consequente inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, aliada à inércia do agente financeiro em adotar todas as medidas possíveis para prevenir que a vitimada pelo ilícito fosse afetada, qualificando e otimizando a falha em que incidira, determina a afirmação de ocorrência fraude e a contemplação da afetada com compensação pecuniária decorrente dos danos morais que sofrera.
2. A anotação restritiva de crédito em situação na qual inexiste obrigação inadimplida, afetando a credibilidade da consumidora que não celebrara as obrigações concertadas, a par de se emoldurar como conduta ilícita das fornecedoras, enseja a germinação da obrigação de fazer volvida à retirada do registro por parte da sua protagonista e a qualificação do dano moral in re ipsa, pois germina da simples ocorrência do fato lesivo, independendo da geração de efeitos materiais, legitimando a concessão de compensação pecuniária à afetado em quantum proporcional e razoável ante a mácula que experimentara em sua credibilidade quando inexistente a inadimplência imputada, devendo a compensação, contudo, ser mensurada de forma razoável e proporcional aos efeitos do havido.
3. O dano moral, afetando os atributos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, atributo imagem-reputação, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar as autoras do ilícito e assegurar à lesada uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
4. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida à atingida por ofensas de natureza moral, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento das ofensoras e da própria lesada, em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vitimada.
5. Emergindo que os pedidos inicialmente postulados restaram acolhidos, as rés devem ser reputadas sucumbentes e, como tal, serem sujeitadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma exclusiva como expressão da sucumbência que experimentaram, inclusive porque, em ambiente de condenação compensatória de dano moral, a mensuração da compensação em importe inferior ao postulado, por derivar de fixação estimativa, não implica sucumbência recíproca.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.